Tribunal: TJDFT
Processo: 0715429-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
1. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
2. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, sobre a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Especificamente sobre a tutela de urgência de natureza cautelar, admite-se sua efetivação por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, conforme dispõe o art. 301 do Código de Processo Civil.
4. Contudo, tais medidas são excepcionais e requerem muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.
5. No caso, a despeito da pretensão da Agravante, observa-se que não houve o aperfeiçoamento da relação processual diante da ausência de citação da parte executada.
6. De fato, embora haja plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não há provas de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há indícios de dilapidação do patrimônio pela parte executada ainda não citada.
7. O simples fato de haver sucessão de atividade empresarial, por si só, não é suficiente para caracterizar a alegada dilapidação do patrimônio capaz de ensejar a concessão do arresto anteriormente à citação da parte devedora.
8. Recurso conhecido e desprovido.